Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. ATO DISCRICIONÁRIO. CONTROLE JUDICIAL. MOTIVAÇÃO. DÉFICIT DE RECURSOS HUMANOS. SAÚDE PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança impetrado em desfavor de ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, que negou licença para tratar de assuntos particulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) saber se a licença para tratar de assuntos particulares, prevista na Lei Complementar Distrital n. 840/2011, possui natureza jurídica discricionária ou vinculada; (ii) verificar se a motivação apresentada pela Administração Pública ("déficit de recursos humanos") para indeferir o pedido é suficiente e legal, sob a ótica dos princípios da motivação, razoabilidade, proporcionalidade e isonomia; e (iii) analisar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A licença para tratar de assuntos particulares, disciplinada no artigo 144 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, é um ato administrativo discricionário, conferindo à Administração Pública juízo de conveniência e oportunidade, o que afasta a configuração de direito subjetivo potestativo do servidor.
4. A intervenção do Poder Judiciário em atos discricionários se limita à verificação da legalidade estrita, não sendo permitido imiscuir-se no mérito administrativo ou reapreciar critérios de conveniência e oportunidade, buscando-se coibir a arbitrariedade e garantir a conformidade com o ordenamento jurídico.
5. A motivação de "déficit de recursos humanos" é considerada legítima e amparada na conveniência e oportunidade administrativas em áreas essenciais como a saúde pública, refletindo a priorização do interesse público na continuidade da prestação de serviços, sem que isso configure violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. A licença para tratar de assuntos particulares, prevista no artigo 144 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, caracteriza-se como ato administrativo discricionário da Administração Pública. 2. O controle judicial de atos discricionários restringe-se à legalidade, não abrangendo o mérito administrativo. 3. O indeferimento de licença fundamentado em 'déficit de recursos humanos' em setor essencial como a saúde pública é motivação legítima e amparada no interesse público, não violando os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital n. 840/2011, art. 144. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1856117, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 14/05/2024; Acórdão 1834855, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 05/04/2024.